Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-26.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003079-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIA OURIVES DE SOUZA MARQUES - CPF: 459.218.811-04 (VÍTIMA), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (VÍTIMA), G. L. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LEONARDO DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), R. B. O. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA

(ART. 157, § 2o, II E VII DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – MENORIDADE DO COAUTOR EVIDENCIADA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS MODULADORAS SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DEVIDA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM

DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – POSSIBILIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula n. 74 do STJ já unificou o entendimento de que o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capaz de comprovar a idade do menor, portanto não se restringindo a certidão de nascimento ou RG.

O fato do delito de roubo ter sido praticado mediante emprego de arma branca, em que o apelante efetivamente agiu com agressividade exacerbada permite o sopesamento do vetor da culpabilidade.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

A extensão do dano produzido pelo delito extrapola o resultado típico, notadamente em decorrência do abalo psicológico relatado pelas vítimas, que se evidencia além daquele esperado ao tipo penal, devendo, ser utilizado para elevar o vetor consequências do crime.

“
Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(Súmula n. 545 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003079-26.2021.8.11.0042

APELANTE: KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 1003079-26.2021.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Kenedi Marques de Oliveira
à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, em razão da prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, § 2°, II e VII, do CP (por três vezes em concurso formal) e à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, em concurso formal (art. 70 do CP), totalizando a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado (id.110075020).

Narra à denúncia que:

“(...) no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 07h:00m, na residência particular situada na Rua 20-A, Casa 11, Quadra 29, no Bairro Morada do Ouro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Kenedi Marques de Oliveira
, acompanhado do menor infrator
Gabriel Leque do Amaral
, de apenas 16 anos de idade, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com uma arma branca, tipo facão, rendeu as resistências das vítimas
Arlindo Marques de Souza Filho e Lúcia Ourives de Souza
e delas subtraiu vários objetos, como aparelhos de telefones celulares, bolsa feminina da marca Vitor Hugo e as chaves de um veículo.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado e seu comparsa menor, após arrombarem o portão de acesso da residência, adentraram ao imóvel e na posse de um facão, enquanto o menor ficava vigiando a parte inferior do imóvel, Kenedi dirigiu-se ao quarto das vítimas, surpreendendo-os e inicialmente rendeu a vítima Lúcia, com emprego de grave ameaça.

Na sequência o mesmo passou a assenhorar-se dos bens das vítimas e coloca-los em uma mochila, bem como o mesmo abriu a porta do banheiro, onde se encontrava a vítima Arlindo.

Que diante da resistência da vítima Arlindo, o denunciado que já se encontrava na posse dos bens subtraídos, imediatamente deixou a residência, levando consigo os bens do casal, ora vítima.

Apurou-se ainda que, o denunciado Kenedi, na mesma oportunidade e local, corrompeu o menor
Gabriel Leque do Amaral
, de apenas 16 anos de idade, vez que, com ele praticou o crime acima descrito.

Desta feita, fica evidente que, o denunciado Kenedi incorreu nas figuras típicas descritas nos artigos 157, § 2o, II e VII do Código Penal (por duas vezes) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente quais sejam, roubo majorado pelo concurso de agentes e por utilização de arma branca, bem como corrupção de menores.

Ante o exposto, denuncio
Kenedi Marques de Oliveira
como incurso nas disposições dos
arts. 157, § 2°, II e VII do Código Penal (por 02 vezes) em concurso formal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente em concurso formal com o resultado das condutas anteriores
(...)” (sic do id. 110071618).

A denúncia foi recebida em 08 de março de 2021 (id. 110071619).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 30 de março de 2021 (id. 110074965).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 06 de abril de 2021 foram ouvidas as vítimas Lucia Ourives de Souza Marques e Arlindo Marques de Souza Filho, e a testemunha investigador de polícia Luciano Leonardo de Figueiredo (id. 110074973).

O Ministério Público aditou a exordial acusatória para denunciar o apelante como incurso nas disposições do art. 157, § 2o, II e VII (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) - por duas vezes; art. 157, § 3o, II c/c 14, II, todos do Código Penal (latrocínio na forma tentada) e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor) em concurso formal, art. 70 do CP (id. 110074980).

Na sequência foi apresentada a resposta da defesa ao aditamento da denúncia (id. 110074984).

O aditamento da denúncia foi recebido em 30 de abril de 2021 (id. 110074986).

Na segunda audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima Rafael (filho do casal Arlindo e Lucia), bem como procedido o interrogatório do apelante (id. 110075005).

Na sentença, em 13 de setembro de 2021, o juiz de direito, Dr. Wladymir Perri, diante das peculiaridades fáticas do caso, subsistindo dúvidas razoáveis sem substrato probatório, desclassificou a imputação do crime de latrocínio tentado. (id. 110075020). Assim, condenou o apelante por roubo majorado e corrupção de menor, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública requer
i)
a absolvição do crime de corrupção de menores, com fulcro no art. 386, VII do CPP; com relação ao crime de roubo, pleiteia
ii)
a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que inexistem circunstâncias judiciais negativas;
iii)
a readequação do
quantum
da fração aplicada na primeira fase da dosimetria;
iv)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
v)
a aplicação do concurso material, aduzindo ser mais favorável do que o emprego do concurso formal.

Prequestiona o art. 244-B do ECA, art. 155, parágrafo único do CP, a Súmula 74 do STJ, o art. 59 do CP, o princípio da individualização da pena, art. 65, III, ‘d’, do CP, art. 69 e 70, parágrafo único do CP (id.110075034).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa, para o fim de proceder à correção do cálculo da fração na primeira fase do processo dosimétrico e ainda reconhecer a aplicação do concurso material ao apelante, sendo este mais benéfico (id.110075037).

O parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra da e. Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo para
i)
readequar a proporcionalidade da pena-base, obedecendo a fração de exasperação de 1/8 (um oitavo) para casa uma das 03 (três) circunstâncias judiciais que foram exasperadas;
ii)
reconhecer em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea; e
iii)
afastar o concurso formal entre o crime de corrupção de menor e os de roubo majorado, por ser mais vantajoso ao apelante o reconhecimento e a aplicação do concurso material (id.114155989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Kenedi Marques de Oliveira
.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do ECA, aduzindo que:

“(...) a menoridade constitui-se elemento essencial do tipo penal descrito no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 e, compulsando os autos, verifica-se que não existe qualquer prova documental idônea sobre isso! Não foi juntada a certidão de nascimento ou RG do suposto menor, ou seja, não existe substrato à persecução penal (...)”
(sic do id. 110075034 – pág. 3).

Pois bem. O crime de corrupção de menor é um delito de natureza formal, bastando que a prática delitiva seja perpetrada em companhia de criança ou adolescente para que reste configurado, em nada influenciando eventual envolvimento pretérito do menor com o meio ilícito ou a relevância maior ou menor de suas ações para o sucesso da empreitada criminosa (
Súmula n. 500 do STJ
).

Não obstante a defesa sustente que a menoridade do coautor não pôde ser demonstrada pela alegação de quem denuncia, aduzindo ainda ser impositiva a comprovação da informação por meio de certidão de nascimento, tenho que o pleito de absolvição não merece acolhimento.

Com efeito, a
Súmula n. 74 do STJ
já pacificou o entendimento de que o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capaz de comprovar a idade do menor, portanto não se restringindo a certidão de nascimento ou RG como aduzido pela defesa.

In casu
, na sentença exarada pelo magistrado Wladymir Perri, foi consignado que:

“(...) a prova da menoridade de
Gabriel Leque do Amaral
, se encontra demonstrada através do documento público, qual seja, do seu termo de declaração prestado à autoridade policial, cujo daquele documento se extrai dados pessoais pertinentes ao infante mencionado, tais como, data de nascimento, filiação, profissão, cujos dados são fornecidos pelo próprio declarante (...)”
(sic do id. 110075020 - pág. 10).

Assim, verifica-se que decisão ora guerreada está em consonância com o entendimento firmado em corte superior, uma vez que o juiz de direito se utilizou de documentos com fé pública, portanto hábeis e idôneos a fundamentar a violação do art. 244-B do ECA, cabendo destacar que o próprio apelante confirmou em sede policial (termo de qualificação e interrogatório id. 110071611- pág. 1) e judicial (relatório de mídia audiovisual id. 110075005) que sabia da menoridade do coautor Gabriel Leque, sendo devida a manutenção da condenação do apelante.

Quanto ao pleito de decote das moduladoras valoradas negativamente na primeira fase do processo dosimétrico, tenho que não assiste razão ao recurso defensivo.

Ao contrário do alegado pela defesa em razões recursais, o fato de o delito de roubo ter sido praticado mediante emprego de arma branca, em que o apelante efetivamente agiu com agressividade exacerbada (tendo ameaçado cortar os dedos do filho da declarante Lucia e ainda acrescentado que se o marido da vítima fosse policial, voltaria para mata-la) e na presença de menor (filho do casal que presenciou a tudo) permite o sopesamento do vetor da culpabilidade.

Por sua vez, o vetor circunstâncias do crime foi exasperado em razão da incidência de duas majorantes ao caso em apreço, tendo o magistrado sentenciante se utilizado da majorando do emprego de arma branca nesta primeira fase, estando em consonância com o entendimento deste e. Tribunal, uma vez que o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas assim se posicionou, formulando que:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Ademais, não obstante a defesa sustente que os efeitos perniciosos do roubo como o dano psicológico não podem sustentar a elevação da pena-base, as consequências do crime, aqui entendidas, como a extensão do dano produzido pelo delito, extrapolam o resultado típico, notadamente em decorrência do abalo psicológico relatado pelas vítimas, que se evidencia além daquele esperado ao tipo penal, devendo, ser utilizado para elevar o vetor consequências do crime.

Nesse sentido:

“(...) Sabe-se que o abalo emocional é consequência natural daquele que é vítima de um crime de roubo, decorrente, exatamente, da violência e grave ameaça exercida pelos autores do ato. Todavia, quando esse abalo emocional transcende o normal esperado pelo ilícito praticado, a ponto de interferir na vida da vítima, justifica-se a majoração da reprimenda em decorrência das consequências do delito. (...)”
(TJSC, Revisão Criminal n. 4015473-22.2017.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 25-10-2017).

Requer também a defesa a readequação do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, uma vez que o magistrado consignou que utilizaria a fração de 1/8 (um oitavo) para cada moduladora considerada, porém elevou a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, portanto acima da fração mencionada, devendo ser corrigido. Neste ponto, havendo erro material na sentença exarada, devida a readequação.

Pleiteia ainda a defesa a aplicação da atenuante disposta no art. 65, II ‘d’ do CP. Embora o magistrado sentenciante tenha consignado que a autoria delitiva foi comprovada de forma inconteste independente da confissão do apelante (tento as vítimas reconhecido o apelante e ainda havendo imagens do circuito interno de segurança da residência - id.110071615 – pág. 23), o magistrado utilizou com fundamento a enfatizar sua decisão a citada confissão, vejamos:

“(...) Nesta senda, ressalta, ainda, que
os mencionados reconhecimentos se coaduna com a confissão, que em ambas as etapas, asseverou que atuou no ilícito, além do mais, é oportuno consignar que não houve qualquer especulação pela defesa técnica com o escopo de afastar autoria imputada,
ou seja, visando a negativa de autoria, restando terminantemente superada qualquer possibilidade de questionamento neste sentido. (...)”
(sic do id. 110075020 – pág. 3).

Neste prisma, o STJ firmou entendimento ponderando que “
quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(
Súmula n. 545 do STJ
), portanto, com razão a defesa neste ponto, devendo ser reconhecido em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea.

Por derradeiro, merece acolhimento o pleito de afastamento do concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e os de roubo majorado, pois apesar de sua caracterização, a pena cominada acabou superando a pena a ser aplicada em concurso material. Portanto, mais benéfico ao apelante à aplicação do concurso material.

Assim, passo à dosimetria.

Do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII do CP).

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem consideradas. Mantenho a aplicação da atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, I do CP) e reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP). Fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, não podendo ser fixada abaixo do mínimo legal, consoante ao disposto na
Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, porém presenta a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II do CP (concurso de pessoas). Majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o concurso formal próprio entre os crimes de roubo majorado, por três vezes, incidindo a fração de 1/5 (um quinto). Fixo a pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Na primeira fase não há circunstâncias a serem ponderadas de forma negativa. Fixo a pena basilar em 01 (um) ano.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, fixada a pena no mínimo legal não cabe a redução abaixo do mínimo previsto no dispositivo legal (
Súmula n. 231 do STJ
). Fixo a pena provisória em 01 (um) ano.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano.

Sendo mais favorável ao apelante, aplico o concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Desse modo, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Considerando que três vetores foram considerados desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, segundo disposto no art. 33, § 2o, e 3° do CP, consoante jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

“(...) A existência de duas circunstâncias desfavoráveis autoriza a manutenção do regime inicial fechado, notadamente se considerados “a premeditação do crime, o seu planejamento, a prática do homicídio durante o repouso noturno, quando a presença de outras pessoas incluindo três crianças no local, que não só presenciaram a ação criminosa como sofreram risco de serem atingidas e ameaça em caso de revelação da autoria” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça).

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, indicadoras de maior reprovabilidade e gravidade da conduta criminosa, recomendam o regime mais gravoso em detrimento a pena imposta – inferior a oito anos – (STJ, AgRg no HC 580.498/PR; AgRg no HC 517.614/GO; TJMT, AP N.U 0003083-10.2015.8.11.0004)
(N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022
)”

Embora o dispositivo legal disponha a respeito da incidência de pena pecuniária quando da prática do crime de roubo, deixo de proceder à condenação pecuniária do apelante, porquanto o magistrado nada manifestou acerca da citada sanção, incidindo no caso em tela o princípio
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
i)
readequar o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria;
ii)

reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea;
iii)
afastar o concurso formal entre o crime de corrupção de menores e os de roubo majorado, e aplicar o concurso material, fixando assim, a pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022